Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA DETERMINADO. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicável o CDC ao caso, consoante entendimento disposto no enunciado da Súmula 608 do STJ.
2. É entendimento consolidado na jurisprudência de que a negativa de cobertura, além de descumprir a legislação e o contrato, também pode dar ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo beneficiário do plano de saúde, quando a conduta da operadora acarretar constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério e de ferir os deveres anexos de conduta na relação contratual.
2.1. No caso concreto, conquanto se reconheça a obrigação das operadoras de planos de saúde em manter o fornecimento dos serviços de saúde à parte autora, não se pode aferir que os transtornos sofridos pela parte apelante extrapolaram o mero descumprimento contratual, notadamente porque eram de caráter eletivo os exames com a cobertura comprovadamente negada, aliada à celeridade do restabelecimento do serviço.
2.2. Na espécie, não se pode afirmar que foi o inadimplemento contratual que acarretou aflição psicológica à parte autora, não consubstanciando abalo moral indenizável, portanto.
3. Ao se verificar que ambas as partes foram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que trata da sucumbência recíproca.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.